Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708771-02.2024.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA LINO DE SOUZA PASSOS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a parte autora/apelante não atendeu ao determinado na decisão ID n. 68860103 para juntar aos autos comprovante de rendimentos para análise do pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista que no apelo interposto não foi recolhido preparo e a parte autor formula pedido de gratuidade de justiça, intime-se a recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, § único, do Código de Processo Civil, de modo a comprovar documentalmente a condição de hipossuficiência financeira alegada ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora